Tribunal: TJMT
Processo: 1002714-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1002714-64.2022.8.11.0000
Agravante: Perigara Natureza e Pecuária Ltda.
Agravado: Município de Barão de Melgaço
Processo de origem: Mandado de Segurança n. 1000033-59.2022.8.11.0053
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Perigara Natureza e Pecuária Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000033-59.2022.8.11.0053, indeferiu o pedido liminar, por ela formulado, com vistas a determinar que a Autoridade Impetrada expeça a declaração de não incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, para que a Impetrante possa promover a transmissão dos bens indicados na 2a alteração contratual, decorrente da cisão da empresa Lucélia Agrícola, Pecuária e Industrial Ltda., conforme determina o artigo 156, §2o, I, da CRFB, e artigo 220, do Código Tributário do Município de Barão de Melgaço (Lei Complementar n. 02/09).
A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que comprovou, documentalmente, que sua atividade preponderante é aquela de seu objeto social, qual seja a exploração e o comércio de produtos agrícolas e pecuários, mas não a compra e venda de imóveis.
Aduz que comprovou que o ato realizado foi de cisão, com a reversão dos bens da empresa cindida (Lucélia Agrícola, Pecuária e Industrial Ltda.), em sua integralidade e pelo valor exato da sua avaliação, para seu patrimônio.
Salienta que a decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal – Tema n. 796 – não se enquadra na hipótese em questão, pois todos os bens decorrentes da cisão foram vertidos e incorporados na sociedade, pelo mesmo valor da avaliação, utilizado para fins de cisão e todo esse valor correspondeu ao aumento do seu capital social.
Enfatiza que a decisão do STF estabelece a incidência do ITBI sobre a parcela integralizada na sociedade, não em aumento do seu capital, mas como reserva de lucro.
Assevera que o STF fez a distinção entre as hipóteses de imunidade, sendo certo que, para a cisão, a imunidade está, exclusivamente, condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderantemente comercial (venda e compra de imóveis), não havendo na CRFB, para a hipótese dos autos, qualquer outra condição para a não concessão da imunidade.
Defende que está comprovado que todo o valor dos bens, conforme especifica a avaliação feita, foi integralizado na sociedade Agravante, como aumento de capital e, como tal, não sofre a incidência do ITBI, na exata forma da decisão proferida pelo STF, conforme o “distinguishing” realizado.
Diante disso, requer a concessão da tutela recursal antecipada, para determinar que o Agravado emita a Declaração de Não Incidência do ITBI, ou alternativa que autorize que promova a transmissão dos bens indicados na 2a Alteração Contratual, decorrente da cisão da empresa Lucélia Agrícola, Pecuária e Industrial Ltda., sem a necessidade de comprovação do recolhimento do indevido imposto, nos termos do artigo 156, §2o, I, da CRFB e artigo 220, do Código Tributário do Município de Barão de Melgaço (Lei Complementar n. 02/09).
É a síntese. Decido.
Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Perigara Natureza e Pecuária Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000033-59.2022.8.11.0053, indeferiu o pedido liminar.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Em que pese à alegação da Recorrente, entendo que o pedido de antecipação da tutela recursal não merece concessão, uma vez que inexiste demonstração de que ocorrerá risco de dano grave ou de difícil reparação até o julgamento de mérito pelo Colegiado.
Ademais, a questão relativa à inaplicabilidade da decisão, proferida no RE n. 796.376/SC, com repercussão geral, a princípio, não está muito nítida, o que exige maior reflexão e a manifestação da parte Recorrida.
Por tais considerações, tenho que a não concessão do pleito é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal, formulado pela pessoa jurídica Perigara Natureza e Pecuária Ltda., mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.